Tribunal: STF
Processo: HC 229209
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Victor Silverio dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.223.435/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa.



    Interposta apelação, negou-se provimento. Na sequência, interpôs-se recurso especial, não admitido, seguiu-se o competente agravo, que foi conhecido para conhecer em parte e, nessa parte, negar provimento ao especial. Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, cujo provimento também foi negado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal representado por suposta violação ao princípio da individualização da pena, bem como não observância dos enunciados das Súmulas 718 e 719/STF quanto à fixação do regime inicial.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para cassar o v. acórdão proferido pela egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e anular a r. sentença da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, diante da grave ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88 e art. 59 do CP).



    Requer-se, subsidiariamente, que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal, na medida em que, além das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao paciente, não há indicação de elementos concretos suficientes para justificar o regime mais gravoso, nos termos das Súmulas 718 e 719 do Pretório Excelso e do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8. MOTIVAÇÃO CONCRETA. OBEDIÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal.



    2. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, como feito pelo Tribunal de Justiça, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade da conduta, notadamente pelo envolvimento de três agentes e o modus operandi, - uma vez que a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, tendo sido ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os envolvidos subtraíam os bens visados -, revelando a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ. Precedentes.



    3. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.



    4. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes.



    5. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, conforme se observa nos autos, descontado o período de prisão cautelar (10 meses), não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação.



    6. Agravo regimental não provido. ” 



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, em relação às majorantes aplicadas, a despeito do alegado pelo impetrante, o Juízo de origem fundamentou de maneira idônea a aplicação, conforme bem apontado pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto. Veja-se:



    “o aumento da pena em fração superior ao mínimo, como feito pelo Tribunal de Justiça, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade da conduta, notadamente pelo envolvimento de três agentes e o modus operandi, - uma vez que a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, tendo sido ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os envolvidos subtraíam os bens visados -, revelando a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.526.361/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 25/3/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1.970.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022; AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021; AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021.” (grifei)



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ademais, ressalte-se o apontado pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.708.535/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020; HC n. 410.645/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 1°/12/2017.”



    Nesse contexto, de fato, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de conjunto fático e concreto, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente